Tribunal: TJBA
Processo: 8055385-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055385-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EZILDA LEONY NASCIMENTO

Advogado(s):

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s):NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

E
menta
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. EXTRATOS BANCÁRIOS E PERÍCIA CONTÁBIL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à instituição bancária para apresentação de extratos da parte executada, bem como a realização de perícia contábil, no âmbito de embargos à execução. A parte agravante alegou hipossuficiência e sustentou que os documentos seriam imprescindíveis para comprovar excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de provas solicitadas configura cerceamento de defesa; (ii) saber se a decisão agravada está fundamentada no poder instrutório conferido ao juiz pelo art. 370 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O art. 370 do CPC autoriza o magistrado a indeferir diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, desde que o faça de forma motivada.

4. No caso, o juízo de origem indeferiu os pedidos por ausência de demonstração de que a parte não poderia obter diretamente os extratos bancários, e por entender que a perícia contábil seria inócua sem os documentos.

5. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo cerceamento de defesa.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir sua produção quando desnecessária ao julgamento da causa.

7. Diante do julgamento do presente agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno anteriormente interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento fundamentado da produção de prova considerada desnecessária ou protelatória não configura cerceamento de defesa. 2. O juiz, como destinatário da prova, tem discricionariedade para indeferir diligências, nos termos do art. 370 do CPC. 3. A superveniência do julgamento do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único; 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1727424/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/05/2022; TJ-MG, AI: 10000212002307001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 01/12/2021; TJ-SP, AI: 2121704-14.2021.8.26.0000, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 24/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8055385-05.2025.8.05.0000, sendo Agravante Ezilda Leony Nascimento e Agravada Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (atualmente Dacasa Convolata S/A – Em Liquidação Ordinária), acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
declarar prejudicado o agravo interno e conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator